Tribunal: TJBA
Processo: 8001967-54.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001967-54.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA HERMECILIA DE ARAGAO ALMEIDA

APELADO: ERIKA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANTANA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DE OFENSAS À HONRA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora visando à majoração da indenização por danos morais arbitrada em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de ofensas à honra proferidas pela parte ré, cuja conduta foi reconhecida como ilícita, ensejando o dever de indenizar nos termos do art. 927 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com equilíbrio, de forma a não representar enriquecimento sem causa ao ofendido nem ser inexpressivo a ponto de estimular novas condutas ilícitas.

A fixação do quantum indenizatório deve considerar critérios como a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes, a situação do ofendido e o caráter pedagógico da condenação, desde que orientados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos objetivos da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001967-54.2024.8.05.0141
, em que figuram como apelante
LUZIANE PEREIRA DOS SANTOS
e como apelad
a

ERIKA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06